Tribunal: TJBA
Processo: 8022935-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022935-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, MUSICOTERAPIA E ZOOTERAPIA). RECUSA DA OPERADORA BASEADA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ (REsp 2.043.003/SP) E DO TJBA. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (LEI Nº 14.454/2022). AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8022935-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado,
M. S. D. J. e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora